Tribunal: TJSP
Processo: 2198555-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2198555-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA e Paciente JOÃO VITOR ROQUE
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198555-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2198555-31.2020.8.26.0000
Comarca de Cruzeiro - Vara Criminal
Processo: 1500640-11.2020.8.26.0621
Impetrante: Emerson Ruan Figueiredo da Silva
Paciente: João Vitor Roque Pereira
Voto n. 39691
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da
Silva, em benefício de João Vitor Roque Pereira, com pedido de liminar,
objetivando o relaxamento da prisão processual do paciente, porquanto ilegal.
Assevera que o paciente foi vítima de abuso, consistente em
agressão física e verbal pelos policiais que o prenderam. Além disso, não
estão presentes os pressupostos da custódia preventiva, pois primário e
possuidor de residência fixa no distrito da culpa.
Alega, também, não restar configurada a conduta tipificada no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, mas sim a de posse para uso próprio,
considerada a pequena quantidade de droga apreendida (1,50g de cocaína e
7,08g de maconha).
Sustenta que a decisão de primeiro grau carece de motivação
idônea.
Aduz, por fim, que a custódia processual viola o princípio da
proporcionalidade, pois sendo o paciente primário e o crime praticado sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198555-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo se condenado, fará jus à redução
da pena, à substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou ao
regime aberto.
Liminar indeferida e dispensadas informações (fls. 54/56).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 60/63).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante no dia 16/08/2020, acusado
da prática dos delitos de tráfico de drogas e resistência. Ao que consta, ao
visualizar motos viaturas, arremessou objetos pela cerca do campo, tratando-
se de 01 invólucro de maconha e 11 pinos de cocaína, além de R$ 59,00 e um
celular. O paciente reagiu à abordagem, entrando em luta corporal com os
policiais e fugiu, invadindo residência. Foi detido no quintal de imóvel e, ao
tentar pular o muro, caiu, esfolando o rosto.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, destacando
o Magistrado de origem que o paciente ostenta condenação em primeiro grau
por roubo, circunstância reveladora de eventual reiteração delitiva, fundamento
suficiente para a manutenção da prisão processual, ao menos por ora, para
garantia da ordem pública.
Pois bem.
Em suma, há prova da materialidade e indícios de autoria,
cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria, porquanto de
inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do artigo
44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.464/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198555-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o sistema
processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente contraditório.
Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais graves não, todavia,
nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o pagamento de qualquer
quantia. Mas, independentemente da infração, a liberdade sem fiança também
poderá ser concedida nos delitos afiançáveis. A partir dessas incongruências,
conclui-se que o Magistrado deve pautar-se sempre pelos pressupostos da
prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma análise
teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a vedação à
liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente, aos
acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança.
Ora, a fiança é instituto adstrito a uma das espécies de
liberdade provisória, exatamente a mais gravosa, porquanto subordinada ao
cumprimento dessa garantia.
Verifica-se, portanto, que, se a Lei Maior vedou a liberdade
provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando prestasse fiança, a
fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
De todo modo, a imputação feita indica, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, que ele está envolvido em fatos graves,
que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do
Poder Público no seu enfrentamento.
Ademais, o paciente ostenta condenação recorrível por roubo,
sendo renitente na prática ilícita e revelando possuir personalidade distorcida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198555-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
afeita ao cometimento de delitos, fundamento suficiente para a manutenção da
prisão, a fim de garantir-se a ordem pública.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações em
análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre
outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade organizada,
que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte financeiro. Em
razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do delito para com a
ordem pública, dando clara demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma
mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra necessária.
Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares
subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem
pública e a aplicação da lei penal, considerada a natureza hedionda do delito
imputado.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste razão
ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que lhe
conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos, especialmente a alegação de que a droga
destinava-se ao uso, deverá ser relegada para momento próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198555-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, em relação à COVID-19, não há indicativo de que o
paciente se encontre, efetivamente, em grupo de risco, não se podendo
olvidar, ademais, que as autoridades custodiantes têm condições de apreciar
os casos específicos e de tomarem medidas administrativas adequadas, se
necessário.
Há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de
que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na
frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos,
assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na entrada das
unidades. Somado a isso, houve intensificação na verificação de eventuais
casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação voluntária
por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se
necessário.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator